Tribunal: TJES
Processo: 0012387-85.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012387-85.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADERVALTER BERNARDES SARTI e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO DA PARTE FALECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. BENEFÍCIO REVISTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FIADOR. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. JUROS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ART. 702, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., em ação monitória. Os apelantes pleitearam a reforma integral da sentença, argumentando ilegitimidade passiva, extinção da fiança, ausência de liquidez do título, exorbitância dos juros e carência de ação, além da concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) determinar se a irregularidade na representação processual da apelante falecida impede o conhecimento do recurso em relação a ela;
(ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva de um dos apelantes;
(iii) avaliar a possibilidade de extinção da fiança em razão da prorrogação automática e da ausência de notificação do fiador;
(iv) verificar a existência de prova de pagamento de valores alegadamente adimplidos; e
(v) examinar se os juros cobrados e os cálculos apresentados pelo banco são exorbitantes e se justificam revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de sucessão processual pela falecida Maria de Lourdes Dias Sarti, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, impede o conhecimento do recurso em relação a ela.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, sendo rejeitada, pois o contrato firmado pelo apelante incluiu cláusula de renúncia ao benefício de ordem (art. 828, II, do CC).

A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida, conforme Súmula 656/STJ, e a exoneração do fiador exige notificação prévia ao credor (art. 835 do CC), o que não foi realizado pelo apelante.

A ausência de comprovação documental do pagamento impede o acolhimento da alegação de adimplemento, nos termos do art. 320 do CC e art. 373, II, do CPC.

A revisão de cláusulas contratuais em embargos monitórios exige a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição liminar (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC), o que não foi observado pelos apelantes.

A ausência de relação de consumo entre as partes afasta a aplicação do CDC e impede a inversão do ônus da prova (REsp n. 2.001.086/MT, STJ).

A majoração dos honorários advocatícios para 12% é cabível, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, considerando a simplicidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de habilitação de sucessores de parte falecida impede o conhecimento do recurso em relação a ela.

A cláusula de prorrogação automática de fiança é válida, sendo necessária notificação prévia para exoneração do fiador.

A prova de pagamento deve ser apresentada documentalmente pelo devedor, sendo inadmissível alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios.

A ausência de cálculo discriminado em embargos monitórios impede a revisão de cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I, 85, § 11, 320, 373, II, 702, §§ 2º e 3º; CC, arts. 828, II, e 835; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.708.606/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/3/2022; STJ, Súmula 656; STJ, REsp n. 1.025.377/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.08.2009; STJ, REsp n. 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/9/2022.

Vitória-ES., 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012387-85.2018.8.08.0012

APELANTES:
ADERVALTER BERNARDES SARTI E OUTROS.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADERVALTER BERNARDES SARTI E OUTROS
contra r. sentença de fls. 147/151, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos autos da “Ação Monitória” intentada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor da Apelante.

Inicialmente, verifico que há matérias a serem analisadas que precedem a análise do mérito, razão pela qual passo ao seu imediato exame.

DA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DE MARIA DE LOURDES DIAS SARTI

Extrai-se dos autos que foi noticiado o falecimento da apelante
MARIA DE LOURDES DIAS SARTI
, conforme certidão de óbito acostada à fl. 171, sem, contudo, ter ocorrido a sua sucessão processual.

O artigo 110 do Código de Processo Civil dispõe que, ocorrendo a morte de quaisquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

No caso em exame, mesmo tendo ocorrido o sobrestamento do feito para regularização da representação processual (id. 10214453), não houve a habilitação dos herdeiros ou sucessores.

Assim, nos termos do artigo 76, §2º, I do CPC, o recurso não poderá ser conhecido quando o vício da representação processual deva ser sanado pela parte recorrente.

Diante disso, inexistindo manifestação da terceira recorrente,
não conheço
do recurso
apenas
em relação à
Maria de Lourdes Dias
.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os apelantes sustentam, ainda, a ilegitimidade de Adervalter Bernardes Sarti para figurar no polo passivo por inexistir prova escrita que embasa a pretensão monitória em relação a ele, contudo, o argumento também não se sustenta. Explico.

Dada a necessidade do exame acerca da existência desta prova, entendo que a questão se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL OCORREU O EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na exordial da demanda, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Aplicação da Teoria Asserção. Precedentes do STJ. [...] (Agravo de Instrumento nº 5003048-82.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 20/10/2021).

[...] 2.
Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Para além desse ponto, em uma breve análise da questão preliminar, o documento de fls. 11/22 indica que o recorrente assinou o contrato na qualidade de fiador, anuindo, inclusive, com a cláusula trigésima que versa sobre renúncia ao direito de preferência concedido no artigo 828 do Código Civil.

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Os apelantes insurgem-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça em relação à pessoa jurídica.

Ocorre que o benefício foi indeferido à fl. 124 e parte apelante
não se insurgiu através do recurso de Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento
(art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Contudo, dada a possibilidade de o pedido de justiça gratuita ser formulado e revisto a qualquer tempo (CPC, art. 99), diante das circunstâncias do caso,
defiro
o benefício da justiça gratuita à primeira apelante União Indústria e Comércio de Carnes Eireli ME.

Quanto aos demais recorrentes, o juízo
a quo
já deferiu tal benefício, não havendo necessidade de uma manifestação sobre esse ponto.

É como voto.

Ultrapassadas essas questões, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Consoante consta norelatório, em suas razões recursais, fls. 155/170, os apelantes sustentam a impossibilidade de reconhecer a responsabilidade solidária
,
sob a alegação de não terem participado do contrato da última parcela referente ao mês de março do ano de 2020, tendo assinado somente a avença de março de 2015.

Apontam a extinção da fiança, em razão da ausência de anuência expressa dos fiadores nas renegociações do contrato, bem como a ausência de liquidez e certeza do título monitório, sustentando que os valores cobrados não refletem os pagamentos efetuados automaticamente em conta corrente.

Aduzem a exorbitância dos juros aplicados, alegando abusividade das taxas cobradas e ausência de clareza nos cálculos apresentados pelo banco autor, assim como a carência da ação monitória, devido à falta de documentos comprobatórios da dívida.

Por fim, os apelantes pleiteiam a reforma integral da sentença com a extinção do processo por carência de ação ou, alternativamente, a revisão do contrato e a redução do valor exigido, com condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários. Pleiteiam, ainda, a concessão do benefício

da justiça gratuita.

Contrarrazões (fls. 178/193), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia em examinar se o documento que instruiu a demanda pode consubstanciar a demanda monitória e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em relação à responsabilidade solidária, alega o apelante ADERVALTER BERNARDES SARTI que o contrato assinado por ele possuía prazo de 1 (um) ano e foi realizado em março de 2015, não tendo, em tese, responsabilidade sobre a última parcela de março de 2020.

Contudo, verifica-se que houve renúncia ao benefício de ordem disposto no art. 828 do Código Civil, de modo que tornou-se responsável solidariamente pelo pagamento do empréstimo contraído, não havendo razões para tal impugnação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sobre esse assunto, veja-se:

[...] 1. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

2. O benefício de ordem não se aplica ao fiador em caso de renúncia expressa ou tácita, caso prevista a responsabilidade solidária do garantidor, nos termos do art. 828, II, do CC.
[...] (AgInt no REsp n. 1.708.606/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Quanto à carência da ação e à ausência de liquidação de título executivo, é cediço que a prova da existência de relação jurídica para fins de pretensão monitória exige que haja prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, sem maiores formalismos.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que
"uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

No caso em exame, verifica-se que o contrato que instrui a demanda monitória de fls. 11/22 contém a assinatura do apelante e as condições gerais da contratação, além de ter sido carreado com o demonstrativo de débito atualizado, cumprindo, portanto, os termos do artigo 700 da legislação processual civil.

Ademais, do exame do conjunto probatório dos autos é possível extrair o crédito perquirido, não havendo que se falar em irregularidade na petição inicial que implique em extinção do feito, notadamente porque a própria parte apelante conseguiu questionar pela via dos embargos monitórios.

Portanto, não prospera a alegação do recorrente de que há carência na ação em razão de vício no documento, ou de que desconhece as suas condições, uma vez que o contrato faz menção expressa ao objeto da avença firmada, de onde se extrai que o contratante tinha conhecimento ao subscrevê-lo.

Ainda, não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato, livremente pactuado, faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

Tem-se, portanto, que as provas colacionadas são suficientes a comprovar a contratação do crédito cobrado, bem como a responsabilidade do apelante enquanto fiador.

Nessa toada, em relação ao pedido de extinção da fiança, o recorrente afirma que não anuiu com a prorrogação automática do contrato de fiança assinado, de modo que a cláusula de renovação automática é inválida.

Contudo, esse argumento também não merece prosperar.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato é válida. Veja-se:

Súmula 656
– É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil.

Nesse sentido, o apelante, ora fiador, só poderia se exonerar da fiança através de notificação, de acordo com o determinado no art. 835, do Código Civil, o que não o fez.

Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Assim, uma vez que é válida a renovação automática do contrato de fiança e não houve qualquer comprovação de notificação do recorrente desejando exonerar-se da garantia, não há razão para extinguir a fiança.

Na sequência, o recorrente alegou que já havia realizado pagamentos em relação ao valor através de débito automático totalizando em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), motivo pelo qual deveria haver um desconto nesse valor em relação ao débito que ainda resta.

Ocorre que a parte apelante não apresentou qualquer prova de pagamento desses valores apontados, alegando somente que o débito era automático e não conseguia comprovar, ou então, que o banco, ora apelado, se recusou a apresentar os extratos bancários.

Extrai-se da previsão contida no artigo 320,
caput
, do Código Civil que a prova do pagamento deve ser feita com a apresentação de documento e, inexistindo instrumento probatório que elucide essa questão, não se pode concluir que o apelante adimpliu o contrato.

Desse modo, o requerente vai de encontro ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista que não se incumbiu de apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

De mais a mais, ainda que este requeira a inversão do ônus da prova, esse direito não milita em seu favor, uma vez que a aplicação do CDC não cabe aos casos que tratam de empréstimo para capital de giro, destacando-se, inclusive, que a mera inversão do ônus não desobriga a parte em comprovar suas alegações.

Nesse sentido, o C. STJ já possui firme entendimento que
“Inexistindo relação de consumo entre as partes, mas, sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)
” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

Portanto, tais pedidos também não merecem prevalecer.

Por fim, quanto à alegação da exorbitância dos juros, como já decidido pelo juízo
a quo
, não é possível que ocorra a revisão das cláusulas contratuais sem observar o disposto no artigo 702, §3º, do CPC.

Embora o apelante tenha requerido a revisão contratual, este não se incumbiu de demonstrar o valor que supõe ser o adequado, assim como não apresentou demonstrativo de débito, ou discriminou qualquer cálculo apontando a quantia que entende por adequada. Sobre a questão:

[...] 1-
Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados
(CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000813-41.2018.8.08.0020; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES.CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data: 11/04/2024)

Logo, uma vez que não demonstrou tal cálculo, não há possibilidade de exame do seu pleito.

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito.

Registre-se que os apelantes estão amparados pelo benefício da gratuidade de justiça, devendo ser aplicada a previsão contida no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões